Tribunal: CARF
Processo: 11176.000382/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000382/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
VALTER APARECIDO PEGORER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/12/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ADMINISTRADOR PÚBLICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso para tornar improcedente o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por deixar de apresentar à Autoridade Fiscal os
documentos por ela exigidos, relativos ao Município de Apucarana-PR, de qual o recorrente era
prefeito.
O lançamento recaiu sobre o gestor público com fundamento no art. 41 da Lei no
8.212, de 1991.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 28 a 31) que, após a realização de diligência
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, foi considerada improcedente (e-fls.
55 a 58).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000382/2007-61
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000382/2007-61

Foi apresentado recurso (e-fls. 67 a 73) em que se alegou, essencialmente, a
ilegitimidade passiva, por haver delegado a função ao guarda-livros do município , e, no mérito,
para reduzir o valor da multa.
Pugnou pela improcedência do lançamento.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Verifico, que há erro na identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do
Código Tributário Nacional – CTN, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a
pessoa obrigada à prestação que constitua o seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida
cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Deixo de apreciar o mérito.
Conclusão
Voto por DAR PROVIMENTO ao recurso para tornar improcedente o lançamento
por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital